Tribunal: TJMT
Processo: 1009124-07.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:
1009124-07.2021.8.11.0055

Classe:
RECURSO INOMINADO (460)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]

Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THOMAS MAXIMO MEDEIROS DE MOURA - CPF: 032.484.191-48 (RECORRENTE), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA - CPF: 074.954.839-89 (ADVOGADO), CARINA DA ROSA - CPF: 038.794.441-96 (RECORRENTE), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009124-07.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes

S/A

Recorrida(s):

Thomas Máximo Medeiros de Moura

Carina da Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA REJEITADA. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL.
AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE AOS PASSAGEIROS. AUTORES REALOCADOS EM NOVO VOO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO 400/2016 e 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A.
CONDENAR
as empresas requeridas, solidariamente, no pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a cada requerente, à título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

B.
CONDENAR
as empresas requeridas, solidariamente, ao ressarcimento aos autores da quantia de
R$130, 42 (cento e trinta reais e quarenta e dois centavos),
à título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA

Colendos Pares;

A companhia aérea Reclamada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que todos os problemas experimentados pelos autores tiveram como causa o ato ilícito da DECOLAR, que deixou de repassar informações sobre a alteração do horário do voo.

Em que pese tais argumentos, verifico que no voucher consta que a companhia aérea contratada/responsável pelo transporte dos autores seria a GOL, portanto, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Os autores alegam que adquiriram passagens aéreas da companhia aérea Reclamada, por meio da agência de viagens Decolar Reclamada, de ida/volta, com destino Cuiabá/Maceió, partindo no dia 22/10/2020 e retornando no dia 30/10/2020.
Contudo,
a Reclamada Decolar entrou em contato com os Requerentes para remarcar o voo de retorno da cidade de Maceió para Cuiabá para o dia 29/10/2020, ou seja, com um dia de antecedência.

Narram que embarcaram na data e horário previsto, porém quando já estavam no destino da viagem, na cidade de Maceió, a Reclamada Decolar novamente entrou em contato com os mesmos para remarcar a volta para o dia 30/10/2020, sendo que partiriam de Maceió às 17h10min e chegariam em Cuiabá às 21h35min. Contudo, na data do embarque, os Requerentes se dirigiram ao aeroporto de acordo com o horário indicado no voucher, e ao tentarem realizar o
check-in
, foram informados pelos funcionários da empresa GOL que este já havia sido encerrado, porque o horário do voo havia sido antecipado.

Diante da antecipação do voo e da ausência de comunicação prévia aos Reclamantes, após contato com as Reclamadas, conseguiram ser reacomodados no voo que partiu as 04h25min do dia 31/10/2020 e chegaram ao destino final as 15h05min deste dia. Em razão de tais fatos, os Reclamantes pleitearam indenização a título de dano moral e a restituição do valor de R$ 130,42, desembolsado com alimentação enquanto estiveram no aeroporto.

Em contrapartida, a empresa aérea alega que se a parte autora não foi previamente informada sobre a alteração em seu voo, tal fato se deu por culpa única e exclusiva da emissora das passagens, a DECOLAR, devendo esta responder pelos prejuízos causados à parte autora. Argumenta que o cancelamento no voo contratado pela parte autora se deu em razão de força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19, que ensejou à readequaçao do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros.

Pois bem. Incontroverso que houve a antecipação do horário do voo de volta dos Reclamantes e que eles não foram comunicados previamente, bem como que só ficaram sabendo no momento da realização do check-in no aeroporto. Sabe-se que tais cancelamentos, ocorrem em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrente de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia aos consumidores acerca do cancelamento do voo, o qual fora informado tão somente no dia e horário do embarque, quando aguardava o embarque do voo original, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC
(editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19)
e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público

(
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/TAC_aereas.pdf
), associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrente.

Nos referidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.º da Resolução 556/2020), senão vejamos:

Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

Outrossim, a Resolução 400/2016 ANAC, sobre a assistência material, determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No entanto, observa-se nos autos que a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, observa-se nos autos que a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrente no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, bem como a ausência de assistência material, ante ao cancelamento do voo.

O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.

Além do mais, consta da Lei n.º 14.034/2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3º, §2º).

Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo originariamente contratado, o que evitaria o atraso de aproximadamente 18 horas para chegar ao destino final. Além do tempo total de atraso, tem-se que os consumidores permaneceram no aeroporto das 17h10min (horário de partida do voo contratado) do dia 30/10/2020 até às 04h25min do dia 31/10/2020 (horário de partida do novo voo) sem qualquer assistência, não houve fornecimento pela companhia aérea de alimentação e nem de hospedagem aos passageiros para que pudessem aguardar pela decolagem do voo que foram reacomodados.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao dano material, entendo que deve ser mantida a restituição do valor desembolsado com a alimentação, pois, diante da alteração do horário do voo, sem prova da comunicação prévia, os autores tiveram que permanecer por mais de 10 horas no aeroporto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Reclamante. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022